Tribunal: STF
Processo: ARE 807132
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 279/STF. 



    As alegações de ofensa aos arts. 2º; 30, VIII, e 182 da Constituição não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitadas nos embargos declaratórios opostos. O recurso extraordinário carece de prequestionamento no ponto (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.